Tribunal: TJDFT
Processo: 0741585-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO SOCIETÁRIO E INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. PEDIDO NOVO. RECONSIDERAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA.
1. Não caracteriza pedido de reconsideração o novo pedido de alteração do polo passivo fundamentado no reconhecimento de que a empresa executada pertence a grupo societário e na inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da execução, por se tratar de causa de pedir diversa do pedido anterior indeferido.
2. A ausência de exame do pedido novo caracteriza erro in procedendo, ensejando a nulidade da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.